Tribunal: TJSP
Processo: 2190331-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/6
Registro: 2020.0000730340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190331-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSEMEIRE GONCALVES, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/6
Voto: 45467
Agravo de Instrumento No: 2190331-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ROSEMEIRE GONCALVES
Agravado: Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios - Não Padronizados
Responsabilidade civil. Negativação. Benefício da
Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento.
Parte que apresentou declaração de imposto de
renda. Carteira de trabalho. Baixa renda auferida,
que não permite à parte arcar com as custas do
processo. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o,
Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso
provido.
Rosemeire Gonçalves, autora da ação de indenização
por dano moral movida contra Itapeva VII Multicarteira Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, recorre da r.
decisão de Primeiro grau que lhe indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/6
moral decorrente da inclusão em cadastros de inadimplentes.
Não obtendo os benefícios da assistência judiciária
gratuita a autora interpôs o presente agravo de instrumento.
Com razão a recorrente.
Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência
econômica a parte esclareceu que trabalha, de forma autônoma, como
cuidadora de idosos, e não recebe valores superiores a dois salários
mínimos, estando isenta da apresentação de imposto de renda.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
No entanto, “Pode, também, o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até
provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado
de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf.
STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j.
02.08.10, DJe. 18.08.10]. E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/6
e 7o, da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso
concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP,
decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe.
19.05.10].
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição do Estado
de São Paulo dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos”, até
porque “a assistência judiciária [...] se encontra regulada pela LAJ,
que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery &
Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
Nesse sentido, a parte demonstrou presentes os
requisitos à concessão da benesse.
A endossar o que ficou afirmado, trazem-se à colação
os seguintes julgados:
“Agravo de instrumento. Assistência judiciária
gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada.
Declaração de pobreza firmada, além de juntada de documentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/6
demonstra
sua
hipossuficiênia.
Requisito
legal
preenchido.
Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso provido. Decisão
reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Da mesma forma, estar sendo defendido por
advogado particular não afasta o direito à concessão dos benefícios,
isto porque, já ficou decidido que, “a parte indicou advogado, nem
por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo
obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da
Defensoria Publica” [cf. RT 707/119].
“Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão
que indeferiu a gratuidade à luz dos elementos da petição inicial e
determinou a comprovação da situação de pobreza. Hermenêutica
constitucional dos direitos fundamentais - Art. 4o da lei de
assistência judiciária não foi revogada pelo inciso LXXIV do art. 5o
da CF - não há revogação de lei ampliativa de direitos fundamentais,
desde que tal não afronte outros direitos constitucionais previsão
expressa do art. 5o, § 2o, da CF. Elementos dos autos que não
permitem a atuação de ofício do magistrado - constituição de
advogado particular não elide, por si só, a declaração de pobreza -
imóvel que se pretende partilhar não é de valor elevado. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190331-07.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/6
provido” [cf. TJSP, 9a Câmara de Direito Privado.
Estando presentes os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, tendo-se em vista que o recorrente não tem
condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento e o da própria família, dá-se provimento ao pleito,
concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica